Tribunal: TJDFT
Processo: 0723536-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, MAUS TRATOS, ABANDONO MATERIAL E LESÕES CORPORAIS CONTRA OS FILHOS. GENITORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente demonstra, de forma clara, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, revelando que o periculum libertatis repousa na notícia de ameaça de morte às crianças, vítimas das sucessivas violências sofridas.
2. Na fase pré-processual, prevalece o princípio in dubio pro societate (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020), razão pela qual os elementos de prova colhidos pela autoridade policial, no caso, apresentam especial relevância.
3. Melhor incursão sobre as alegações da defesa demandaria dilação probatória, incompatível com o habeas corpus, “ação constitucional destinada à controvérsia estritamente interpretativa” (AgRg no HC n. 742.502/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).
4. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP.
5. Ordem denegada.